Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-84.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-84.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE ROCHA CHAVES e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA REIS DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, DENIELLE MENDES SCHADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DECLARAÇÃO FALSA DE ESTADO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS CONTRA FIADORES. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelos Recorrentes FLÁVIO HENRIQUE ROCHA CHAVES, RAFAEL RANIERE ROCHA CHAVES e THIAGO JOSE ROCHA CHAVES, alegando nulidade da fiança por ausência de outorga uxória, extinção das garantias fidejussórias pela recuperação judicial e quitação superveniente. A pretensão consiste na liberação das obrigações de fiança dos contratos BB Giro Empresa Flex nº 093.603.316 e nº 093.603.311, sob o fundamento de superveniência de fatos extintivos das garantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) ingresso da NORRAU no polo ativo por cessão de crédito; (ii) nulidade da fiança por ausência de outorga uxória; (iii) extinção da fiança pela recuperação judicial do devedor principal; (iv) quitação superveniente de um dos contratos; (v) admissibilidade de documentos novos em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sucessão processual voluntária por cessão de crédito é disciplinada pelo art. 109, §1º, do CPC, permitindo substituição com anuência da parte contrária, evidenciada pelo silêncio dos Apelantes após intimação específica e anuência do Banco do Brasil, atendendo aos princípios da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional.

4. A declaração falsa de estado civil pelos fiadores, que se apresentaram como casados nas procurações de 2021/2022 mas contrataram como solteiros em 2014/2015, afasta a aplicação da Súmula 332/STJ, vedando comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conforme precedente do STJ sobre benefício da própria torpeza.

5. A recuperação judicial do devedor principal não extingue as garantias fidejussórias, nos termos da Súmula 581/STJ e art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, que expressamente preserva os direitos dos credores contra coobrigados e fiadores, mantendo-se íntegra a responsabilidade mesmo com novação recuperacional.

6. A quitação superveniente alegada constitui fato posterior à constituição do título executivo judicial, não possuindo condão desconstituivo, devendo eventual discussão sobre pagamento indevido ser travada em sede própria, e a juntada de documentos preexistentes caracteriza preclusão consumativa (arts. 434 e 435, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração falsa de estado civil pelo fiador afasta a aplicação da Súmula 332/STJ, vedando o benefício da própria torpeza.

A recuperação judicial do devedor principal preserva integralmente os direitos dos credores contra fiadores, não operando extinção das garantias fidejussórias.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226; CPC, arts. 109, 434, 435 e 85, §11; Lei 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 332 e 581; AgInt no AREsp 2353348/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 2129985/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000522-84.2020.8.05.0191
, em que figuram como Apelantes
FLÁVIO HENRIQUE ROCHA CHAVES, RAFAEL RANIERE ROCHA CHAVES
e
THIAGO JOSE ROCHA CHAVES
e como Apelado o
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03